Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE.
I. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em face da incerteza quanto à concreta capacidade econômica do alimentante e a respeito da efetiva necessidade do alimentando.
II. Não pode ser levada em consideração, para a fixação dos alimentos provisórios, capacidade de contribuição do alimentante afirmada pelo alimentando na petição inicial sem lastro probatório.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.